Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-46.2025.8.11.0084
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000092-46.2025.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NILO KOPP - CPF: 597.442.279-15 (AGRAVADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que deferiu tutela de urgência para sustar os efeitos do protesto de Certidão de Dívida Ativa oriunda de auto de infração ambiental, cuja validade é discutida em ação anulatória.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para sustação do protesto da CDA, bem como se há fundamento para reforma da decisão monocrática agravada.

III. Razões de decidir
3. Verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito, diante de alegações de nulidades no processo administrativo, e no perigo de dano, evidenciado pelos efeitos negativos do protesto sobre a atividade econômica do agravado.
4. A superveniência do trânsito em julgado da ação anulatória reforça a adequação da medida, consolidando o fundamento que justificou a tutela anteriormente deferida.
5. A sustação do protesto constitui medida provisória e proporcional, não implicando cancelamento definitivo do crédito tributário.
6. A dispensa de caução mostra-se legítima, nos termos do art. 300, §1º, do CPC, diante da hipossuficiência evidenciada nos autos.
7. Inexistem elementos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para sustar o protesto de Certidão de Dívida Ativa quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante de discussão judicial sobre a validade do débito. 2. O trânsito em julgado da ação principal reforça a legitimidade da medida cautelar anteriormente deferida. 3. A sustação do protesto não implica extinção do crédito, constituindo medida proporcional. 4. A caução pode ser dispensada diante da hipossuficiência da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e §1º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível n. 1000092-46.2025.8.11.0084, por meio da qual foi conhecido o recurso de apelação, porém desprovido, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Irresignado, o ente estatal interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo, a legitimidade do protesto da CDA como meio de cobrança e a ausência dos pressupostos da tutela de urgência.

Registre-se, por oportuno, que o v. acórdão proferido nos autos da ação anulatória de origem transitou em julgado em 27/02/2026, circunstância superveniente relevante ao deslinde da controvérsia.

Apresentadas contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Cautelar Antecipada Incidental com pedido de tutela de urgência ajuizada por Nilo Kopp, produtor rural, em face do Estado de Mato Grosso, visando à sustação dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 21091, no valor de R$ 15.733,63, oriunda de auto de infração ambiental cuja validade é objeto de discussão na Ação Anulatória n. 1001153-73.2024.8.11.0084.

A parte autora sustentou, em síntese, que o processo administrativo que deu origem à inscrição em dívida ativa estaria eivado de nulidades, especialmente em razão da ausência de análise das defesas apresentadas e da deficiência na notificação, o que teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alegou, ainda, que o protesto da CDA ocasionou severas restrições de crédito, impactando diretamente sua atividade econômica e sua subsistência, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do protesto até o julgamento definitivo da ação anulatória.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela pleiteada, reconhecendo a presença dos requisitos legais e determinando a sustação dos efeitos do protesto, decisão posteriormente confirmada em sentença.

Interposta apelação pelo Estado de Mato Grosso, esta foi conhecida e desprovida por decisão monocrática, ao fundamento de que estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não merece acolhimento.

A decisão monocrática agravada analisou de forma adequada a controvérsia posta, não havendo qualquer elemento apto a infirmar seus fundamentos.

Como cediço, a controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a sustação dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa, diante da existência de ação anulatória em que se discute a validade do débito.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a CDA decorre de auto de infração ambiental cuja legalidade foi questionada judicialmente, sob alegação de vícios no processo administrativo, notadamente ausência de apreciação das defesas e irregularidade na notificação, o que, em tese, comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

Nesse cenário, à época da prolação da decisão agravada, encontravam-se presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, este evidenciado pelos efeitos negativos do protesto sobre a atividade econômica do agravado.

Ocorre que, além da correção da decisão à luz do quadro fático então existente, sobreveio fato novo de extrema relevância, consistente no trânsito em julgado do acórdão proferido na ação anulatória em 27/02/2026, o que reforça, de maneira ainda mais contundente, a adequação da medida anteriormente deferida.

Isso porque a tutela cautelar incidental possui natureza instrumental, destinando-se a assegurar a utilidade do provimento jurisdicional a ser proferido na demanda principal. Assim, com a definição definitiva da controvérsia na ação anulatória, consolida-se o fundamento que justificava a suspensão dos efeitos do protesto, afastando qualquer alegação de precariedade da medida.

Ainda que assim não fosse, cumpre reiterar que a sustação do protesto não implica cancelamento definitivo do crédito, mas apenas sua suspensão, medida proporcional e adequada diante da controvérsia instaurada.

No que tange à exigência de caução, igualmente não assiste razão ao agravante, porquanto o §1º do artigo 300 do CPC autoriza sua dispensa quando demonstrada a hipossuficiência da parte, situação evidenciada nos autos.

Diante desse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026